Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033037-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ADRIANA PIRES - CPF: 848.339.631-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (AGRAVADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0294-80 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas. A agravante, em situação de superendividamento, pleiteou a limitação imediata dos descontos mensais a 30% da renda líquida, antes da audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível antecipar a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (CPC, art. 300), não demonstrados no caso.

4.

A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento próprio, com audiência conciliatória como etapa inicial obrigatória.

5.

A limitação prévia dos descontos afronta o rito legal e inviabiliza a análise adequada das condições financeiras do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar o rito legal previsto na Lei n. 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033037-47.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento.

A agravante alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 125,07% da sua renda líquida mensal, atualmente de R$ 8.220,73, o que a impede de custear despesas básicas como alimentação, moradia e saúde. Sustenta que a negativa da liminar pelo juízo de origem compromete seu mínimo existencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

A parte recorrente pleiteia a limitação imediata dos descontos a 30% da remuneração líquida, medida respaldada por jurisprudência de diversos tribunais (TJ-SP, TJ-MG, TJ-RJ) e pelo próprio art. 104-A do CDC, que trata do tratamento do superendividamento. Invoca ainda as Súmulas 200 e 295 do TJ/RJ, que reconhecem a impossibilidade de retenção superior a 30% do salário do devedor em tais situações.

Aduz que os Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023, ao fixarem o mínimo existencial em R$ 600,00, são inconstitucionais por afrontarem direitos fundamentais, ao estabelecerem patamar insuficiente à subsistência digna. Tais normas, segundo a agravante, violam a Constituição ao restringirem, por meio de ato infralegal, o conteúdo protetivo da Lei do Superendividamento.

Diante disso, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, com a imediata limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida, ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial mensal no valor de R$ 2.466,22 até a realização de audiência de conciliação. Ao final, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da urgência da medida, a fim de evitar dano irreparável decorrente da violação continuada ao mínimo existencial.

Antecipação de tutela indeferida no Id 317718861.

O Banco Triângulo S/A apresentou contraminuta (ID. 323497870), alegando que a Lei do Superendividamento não prevê limitação automática de descontos antes da realização da audiência de conciliação, defendendo a regularidade dos contratos firmados e a constitucionalidade dos decretos que regulamentam o mínimo existencial.

A NU FINANCEIRA S.A. apresentou contraminuta (ID. 323699886) e argumentou que não há requisitos necessários para a concessão da medida liminar, pois não há prova de risco de dano irreparável. Sustentou que os consignados respeitam a margem de 30% do rendimento bruto e que o argumento de inobservância ao limite de 30% não se aplica ao contrato celebrado com a instituição.

O BANCO DO BRASIL S/A (ID. 322101364), por sua vez, defendeu que não há demonstração concreta de abusividade nas contratações realizadas nem de risco de dano irreversível. Alegou que a agravante não comprovou que os descontos efetuados decorrem exclusivamente de operações consignadas ou de retenções unilaterais pelo Banco, tratando-se de empréstimos livremente contratados, com adesão voluntária e expressa autorização para débito em conta.

Argumentou ainda que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os débitos automáticos autorizados pelo correntista não se confundem com empréstimos consignados, não se aplicando o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003.

Devidamente intimados os agravados (Banco Santander (Brasil) S.A., Confederacao Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi, Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos LTDA e Banco Bradesco S.A. não apresentaram contrarrazões conforme certificado no Id 325483878 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para limitar os descontos de empréstimos consignados e não consignados em 30% da renda líquida da agravante.

O art. 300 do CPC preceitua que
“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pleiteada pela autora.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o juízo de origem, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais do autor a 30% da remuneração líquida, abrangendo inclusive débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas, é possível conceder tutela de urgência para suspender integralmente os descontos em folha de pagamento e em conta bancária antes da observância do procedimento legal previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas, estruturado em duas fases: a primeira, conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de pagamento; e a segunda, contenciosa, caso não haja acordo, quando então o juiz poderá instaurar o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos.

O rito legal da Lei do Superendividamento não prevê a limitação ou suspensão integral dos descontos antes da tentativa de conciliação e sem a análise das condições financeiras do consumidor, sendo inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão integral dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária na Ação de Repactuação de Dívidas é incabível antes da observância do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor”.
(N.U 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025